Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714616-89.2022.8.07.0003 RECORRENTES: MILENA DAIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM ATÉ 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual requer a absolvição dos réus pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal ou a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais 2. A autoria e materialidade do delito restaram devidamente comprovadas pelas declarações prestadas pela vítima somados aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, a confissão parcial da ré perante a autoridade policial e o fato dos réus terem sido presos com parte dos bens subtraídos (veículo e carteira), bem como com a arma do crime (faca), logo após terem utilizado um dos cartões subtraído para pagar o Hotel em que foram encontrados com os bens. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser “razoável e proporcional o aumento da pena-base quando empregada a fração de até 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada” (ID. 42351594), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019)” (AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016